Tribunal: TJES
Processo: 5000199-34.2023.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000199-34.2023.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: VALMIR EDUARDO ROSA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuidam os autos de Ação Indenizatória por Danos Morais, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Valmir Eduardo Rosa em face de Edp Espirito Santo Distribuidora de Energia e Cartório do Primeiro Ofício de Jaguaré. Em síntese, o autor descreve que ao tentar efetuar uma compra de produtos agrícolas junto ao comércio local, foi surpreendido com a informação de que em seu nome constavam débitos relacionados a conta de energia elétrica, junto à primeira requerida. Em razão destes, houve o protesto do título perante o Cartório de registro, ora segundo requerido. Em contato com o mencionado Cartório, o demandante não conseguiu realizar as baixas necessárias, conforme descrito na inicial. Em razão dos fatos, principalmente por estar em quitação com a EDP e não ter sido notificado quanto ao protesto, alega ter vivenciado grande situação de constrangimento.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, confirmando a liminar deferida anteriormente, para condenar solidariamente a parte requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, sendo que sobre tal montante deverá incidir juros de mora de 01% (um por cento) ao mês do evento danoso (protesto) até a data do arbitramento, oportunidade em que passará a ser atualizado exclusivamente pela SELIC.
”

Irresignada, a recorrente Cartório do Primeiro Ofício de Jaguaré interpôs recurso inominado,

almejando que a presente demanda fosse julgada totalmente improcedente ou que fossem minorados os danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Cabe ressaltar, inicialmente, que corroboro com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que realmente houve desídia da parte recorrente no que concerne à ausência de notificação prévia do protesto.

No caso sub examine, considerando que a irresponsabilidade da requerida EDP em fornecer o correto endereço para a notificação prévia do requerente, concorreu com a desídia perpetrada pelo recorrente, pois deixou de enviar aviso de recebimento (AR), bem como de proceder a possível diligência por funcionário, na tentativa de notificar pessoal e previamente o recorrido, entendo que está devidamente configurada a falha na prestação dos serviços de ambos.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)